Tribunal: TJBA
Processo: 0031805-07.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0031805-07.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLIMP. CLINICA MEDICA DE POJUCA LTDA e outros

Advogado(s)
:
RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE, CLAUDIA BEZERRA BATISTA NEVES, MARCELO NEVES BARRETO

APELADO: AMANDA LYRA FERREIRA REPRESENTADA POR SAMANTA FERREIRTA LYRA

Advogado(s)
:
NILZA HELENA FREIRE COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REALIZAÇÃO DE PARTO VAGINAL EM CONDIÇÕES ADVERSAS.

I.
Caso em exame

1.
Os presentes declaratórios foram opostos com o objetivo de
sanar vício
que o embargante entende existir n
o acórdão em relação à
suposta
conclusão da responsabilidade do médico por erro que a parte entende ser imputável à clínica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
analisar a existência de eventual omissão,
contradição e obscuridade
na análise d
os laudos periciais que concluíram pela inexistência de erro médico.

III. Razões de Decidir

3.
A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha de pronunciamento judicial que comprometa seu entendimento, materializado em contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

IV. Dispositivo

EMBARGOS
REJEITA
DOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0031805-07.2010.8.05.0001
, em que figuram como
embarg
ante
s CLIMP – Clínica Médica de Pojuca Ltda. e Hilton Augusto Silva Neto
, e, como
embarg
ad
as
,
AMANDA LYRA FERREIRA
e
SAMANTA FERREIRA LYRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS
, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA